Tribunal: TJMT
Processo: 0002514-04.2017.8.11.0080
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002514-04.2017.8.11.0080
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TATIANE SCHNEIDER NEUKAMP - CPF: 760.841.240-20 (REQUERIDO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (REQUERENTE), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PISO SALARIAL NACIONAL – LEI FEDERAL Nº. 11.738/08 – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF – REFLEXOS NO PLANO DE CARGOS E CARREIRA E SALÁRIOS DO MUNICÍPIO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADI Nº 4.167/DF – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A Lei Federal nº 11.738/2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para todos os entes federados, passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data da modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade na qual foi analisada (ADI nº. 4167-3/DF).

Se a data de atualização do piso salarial nacional ocorre no mês de janeiro de cada ano, a aplicação de seus comandos passa a ter eficácia a partir de janeiro de 2012 (Lei nº 11.738/2008, art.5º, c/c modulação dos efeitos na ADI nº 4.167/DF).

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença julgou procedente a pretensão inicial,

julgou procedente a exordial, condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional a que pertence a autora, até sua efetiva implantação mensal, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora até sua efetiva implantação mensal, com correção monetária e juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação as parcelas vencidas no quinquénio que precedeu a propositura da ação, nos termos da Sumula 85 do STJ. Os Municípios do Estado de Mato Grosso são isentos de custas processuais, nos termos do art. 1°, § 1°, da Lei n° 9.289/1996 c/c art. 3°, I, da Lei n° 7.603/2001.

A parte promovida nas razões recursais, alega ofensa ao princípio da legalidade e da supremacia do interesse público, dificuldade na implantação do piso salarial, impacto nas finanças do município e falta de demonstração de recebimento menor que o piso.

Aduz que não deve ser obrigado a pagar diferenças salariais a quem não demonstrou ter recebido valor inferior ao piso salarial.

Assevera que a proporcionalidade estampada na lei só diz respeito à jornada de trabalho, para o caso de professores com jornadas menores que 40 (quarenta) horas semanais.

Frisa que não há na Lei n° 11.738/2008 nenhuma disposição referente à aplicação do piso nacional às progressões de nenhuma carreira, isto porque essa questão e seus respectivos vencimentos são da alçada de cada ente federativo e, no caso dos professores da educação básica municipal, é de competência do município estabelecer seus valores.

Sustenta, por fim, que seja aplicado correção monetária pelo IPCA e juros de mora pelo índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos moldes do art. 1º-F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09, contados a partir da citação e, considerando a sucumbência recíproca, deve o custeio de metade das custas ser imputadas à apelada, estando o município isento da outra metade, conforme art. 1.007, §lº do CPC.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte promovente apresentou contrarrazões.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público por intermédio do Procurador de Justiça, se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de ação de cobrança na qual a promovente visa o recebimento das diferenças salariais devidas em consequência da não aplicação do piso salarial nacional dos profissionais da educação e seus reflexos, referente ao período de 2011 a 2015.

Ao analisar o feito, o magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos formulados na exordial, condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional de magistério.

Contra essa sentença recorre o Município.

Pois bem.

A Lei Federal nº. 11.738/2008, que dispõe sobre a remuneração dos Professores da Educação Básica, foi objeto da ADI nº. 4167-3/DF examinada pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o Excelso STF a declarado constitucional. Vejamos:

“Ementa: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º,
TODOS DA LEI 11.738/2008
.
CONSTITUCIONALIDADE
. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.

Quando do julgamento dos embargos de declaração, opostos contra o acórdão preferido nos autos da ADI nº 4.167-3/DF, o STF modulou os seus efeitos, declarando que o pagamento do piso, com base no vencimento, passaria a valer a partir do julgamento definitivo da ação,
ou seja, 27 de abril de 2011.

Em suma, decidiu o STF ser constitucional a fixação, por Lei Federal, de um piso salarial para os profissionais da educação básica, sendo que, no caso da Lei nº. 11.738/2008, o valor seria de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), devido aos professores com carga horária de até 40h semanais, devendo os cálculos ser realizados proporcionalmente com relação aos professores com jornada diferenciada.

Contudo, importa esclarecer que até 27 de abril de 2011, o piso salarial deveria observar a remuneração dos servidores, por força da decisão proferida em sede de medida cautelar na ADI n. 4.167/DF,
in verbis
:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR (ART. 10 E § 1º DA LEI 9.868/1999). CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFESSORES PÚBLICOS DE ENSINO FUNDAMENTAL. LEI FEDERAL 11.738/2008
. DISCUSSÃO ACERCA DO ALCANCE DA EXPRESSÃO “PISO” (ART. 2º, caput e §1º).
LIMITAÇÃO AO VALOR PAGO COMO VENCIMENTO BÁSICO INICIAL DA CARREIRA OU EXTENSÃO AO VENCIMENTO GLOBAL.
FIXAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA RESERVA DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO PARA DISPOR SOBRE O REGIME JURÍDICO DO SERVIDOR PÚBLICO (ART. 61, § 1º, II, C DA CONSTITUIÇÃO). CONTRARIEDADE AO PACTO FEDERATIVO (ART. 60, § 4º E I, DA CONSTITUIÇÃO). INOBSERVÂNCIA DA REGRA DA PROPORCIONALIDADE.

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada contra o art. 2º, caput e § 1º da Lei 11.738/2008, que estabelecem que o piso salarial nacional para os profissionais de magistério público da educação básica se refere à jornada de, no máximo, quarenta horas semanais, e corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica.

2. Alegada violação da reserva de lei de iniciativa do Chefe do Executivo local para dispor sobre o regime jurídico do servidor público, que se estende a todos os entes federados e aos municípios em razão da regra de simetria (aplicação obrigatória do art. 61, § 1º, II, c da Constituição). Suposta contrariedade ao pacto federativo, na medida em que a organização dos sistemas de ensino pertinentes a cada ente federado deve seguir regime de colaboração, sem imposições postas pela União aos entes federados que não se revelem simples diretrizes (arts. 60, § 4º, I e 211, § 4º da Constituição. Inobservância da regra de proporcionalidade, pois a fixação da carga horária implicaria aumento imprevisto e exagerado de gastos públicos. Ausência de plausibilidade da argumentação quanto à expressão “para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta horas)”, prevista no art. 2º, § 1º. A expressão “de quarenta horas semanais” tem por função compor o cálculo do valor devido a título de piso, juntamente com o parâmetro monetário de R$ 950,00. A ausência de parâmetro de carga horária para condicionar a obrigatoriedade da adoção do valor do piso poderia levar a distorções regionais e potencializar o conflito judicial, na medida em que permitiria a escolha de cargas horárias desproporcionais ou inexeqüíveis. Medida cautelar deferida, por maioria, para, até o julgamento final da ação, dar interpretação conforme ao art. 2º da Lei 11.738/2008, no sentido de que a referência ao piso salarial é a remuneração e não, tão-somente, o vencimento básico inicial da carreira. Ressalva pessoal do ministro-relator acerca do periculum in mora, em razão da existência de mecanismo de calibração, que postergava a vinculação do piso ao vencimento inicial (art. 2º, § 2º). Proposta não acolhida pela maioria do Colegiado. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FIXAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO. COMPOSIÇÃO. LIMITAÇÃO DE DOIS TERÇOS DA CARGA HORÁRIA À INTERAÇÃO COM EDUCANDOS (ART. 2º, § 4º DA LEI 11.738/2008). ALEGADA VIOLAÇÃO DO PACTO FEDERATIVO. INVASÃO DO CAMPO ATRIBUÍDO AOS ENTES FEDERADOS E AOS MUNICÍPIOS PARA ESTABELECER A CARGA HORÁRIA DOS ALUNOS E DOS DOCENTES. SUPOSTA CONTRARIEDADE ÀS REGRAS ORÇAMENTÁRIAS (ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO). AUMENTO DESPROPORCIONAL E IMPREVISÍVEL DOS GASTOS PÚBLICOS COM FOLHA DE SALÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACOMODAÇÃO DAS DESPESAS NO CICLO ORÇAMENTÁRIO CORRENTE. 3. Plausibilidade da alegada violação das regras orçamentárias e da proporcionalidade, na medida em que a redução do tempo de interação dos professores com os alunos, de forma planificada, implicaria a necessidade de contratação de novos docentes, de modo a aumentar as despesas de pessoal. Plausibilidade, ainda, da pretensa invasão da competência do ente federado para estabelecer o regime didático local, observadas as diretrizes educacionais estabelecidas pela União. Ressalva pessoal do ministro-relator, no sentido de que o próprio texto legal já conteria mecanismo de calibração, que obrigaria a adoção da nova composição da carga horária somente ao final da aplicação escalonada do piso salarial. Proposta não acolhida pela maioria do Colegiado. Medida cautelar deferida, por maioria, para suspender a aplicabilidade do art. 2º, § 4º da Lei 11.738/2008. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
PISO SALARIAL. DATA DE INÍCIO DA APLICAÇÃO
. APARENTE CONTRARIEDADE ENTRE O DISPOSTO NA CLÁUSULA DE VIGÊNCIA EXISTENTE NO CAPUT DO ART. 3º DA LEI 11.738/2008 E O VETO APOSTO AO ART. 3º, I DO MESMO TEXTO LEGAL. 4. Em razão do veto parcial aposto ao art. 3º, I da Lei 11.738/2008, que previa a aplicação escalonada do piso salarial já em 1º de janeiro de 2008, à razão de um terço, aliado à manutenção da norma de vigência geral inscrita no art. 8º (vigência na data de publicação, isto é, 17.07.2008), a expressão “o valor de que trata o art. 2º desta Lei passará a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2008”, mantida, poderia ser interpretada de forma a obrigar o cálculo do valor do piso com base já em 2008, para ser pago somente a partir de 2009. Para manter a unicidade de sentido do texto legal e do veto, interpreta-se o art. 3º para estabelecer que o cálculo das obrigações relativas ao piso salarial se dará a partir de 1º de janeiro de 2009. Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade concedida em parte (Tribunal Pleno, ADI 4.167 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 17.12.2008, DJe 30.04.2009).

Nesse julgamento, o Pretório Excelso, dando interpretação conforme ao art. 2º da Lei 11.738/2008, consignou que, até o julgamento final da ADIN nº. 4167-3/DF, a referência ao piso salarial seria a remuneração e não o vencimento básico inicial da carreira.

Doutrina autorizada muito bem esclarece a diferença entre remuneração e vencimento, ao dizer que aquela “
é o montante percebido pelo servidor público a título de vencimentos e de vantagens pecuniárias. É, portanto, o somatório das várias parcelas pecuniárias a que faz jus (...)
”, enquanto este é a
“retribuição pecuniária que o servidor percebe pelo exercício de seu cargo, conforme a correta conceituação prevista no estatuto funcional (...)
” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 24ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2011, p. 673)

Ou seja, a medida cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal firmou que o valor devido, até o julgamento definitivo da ADI, teria como base a remuneração, e não do vencimento básico.

Desta feita, depreende-se que a Lei Federal nº. 11.738/2008 regulamenta a alínea “e”, inciso III,
caput,
artigo 60 do ADCT - Ato das Disposições Transitórias, para instruir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. Portanto, como se evidencia, a legislação em referência é de âmbito nacional e regulamentadora de dispositivo constitucional, devendo, por conseguinte, ser observada pelas leis de qualquer âmbito da federação que tratem de piso salarial de profissionais do magistério da educação básica.

Cito escólio da jurisprudência do Tribunal de Justiça deste Estado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – PREJUDICIAL DE AUSÊNCIA DE PREPARO – INOCORRÊNCIA – DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NA SENTENÇA –
PISO SALARIAL NACIONAL PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – LEI FEDERAL Nº 11.738/2008
– REFLEXOS NO PLANO DE CARGOS E CARREIRA E SALÁRIOS DO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADI Nº 4.167/DF – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Quando a assistência judiciária gratuita for deferida à parte recorrente, expressamente, no dispositivo da sentença, o recurso por ela interposto é isento de preparo por disposição legal (CPC, art.511, § 1º c/c Lei nº 1.060/50).

2 - A Lei Federal nº 11.738/2008 que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para todos os entes federados passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data a modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade.

3 - Se a data de atualização do piso salarial nacional ocorre no mês de janeiro de cada ano, a aplicação de seus comandos passa a ter eficácia, a partir de janeiro de 2012 (Lei nº 11.738/2008, art.5º, c/c modulação dos efeitos na ADI Nº 4.167/DF). (Ap 22079/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 12/06/2017) (destaquei)

Nesta toada, em seu art. 5º a referida Lei Federal nº. 11.738/2008 dispõe que o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro.

No que concerne à correção monetária e os juros moratórios, nenhum reparo a fazer na sentença, porquanto, foram arbitrados corretamente dentro dos parâmetros legais.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2021